Tribunal: TJPA
Processo: 0004807-88.2013.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004807-88.2013.8.14.0116

APELANTE: MAURILIO GOMES DA CUNHA

APELADO: ZULENE DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARENCIA DA AÇÃO. REJEITADA. EX-PREFEITO. ENCERRAMENTO DO MANDATO ELETIVO. SUPOSTA PRÁTICA DE DANO AO ERARIO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE APRESENTAÇÃO AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELO SUCESSOR DO MANDATO ELETIVO. INTERESSE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 20§§3° E 4° DO CPC/73.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que determinou que o Requerido, ora Apelante,
ex-gestor
do Município Ourilândia do Norte, exibisse os documentos exigidos nos requerimentos nº 002, 003, 004, 017, 018, 020 e 025/2013;

2. Preliminar de ilegitimidade ativa.
Qualquer cidadão, de modo geral, pode requerer informações acerca da gestão pública, viés inserido, inclusive, na Lei de Acesso à Informação, possibilitando maior transparência à atuação administrativa. Muito embora ação tenha sido proposta por pessoa física, e não pela Câmara Municipal, os assuntos relativos aos requerimentos de nº 002, 003, 004, 017, 018, 020 e 025/2013 possuem natureza de interesse público, ou seja, interesse da coletividade da região municipal. Logo, a apelada, pessoa física, possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.
Preliminar rejeitada;

3. Preliminar de carência da ação.
O Apelante suscita a carência da ação, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar. A probabilidade do direito restou demonstrada pelos elementos probatórios apresentados nos autos que asseguram que o
ex-gestor
municipal deixou de apresentar os documentos e informações solicitadas. Noutra ponta, também é evidente o
periculum in mora
, na medida em que ainda pairam dúvidas acerca da legitimidade dos atos públicos praticados pelo ora Apelante em sua gestão.
Preliminar rejeitada;

4. Mérito.
A transparência na Administração Pública constitui obrigação imposta a todos os gestores públicos, porque atuam em nome
dos cidadãos, devendo velar pela coisa pública (coletividade) com maior zelo que aquele que teriam na administração de seus próprios interesses privados. Os destinatários do ato governamental têm o direito à publicidade dos atos estatais e a possibilidade de exercer a fiscalização;

5.

Diante do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, a redução dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no §4º do art. 20 do CPC/73 é a medida que se impõe;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/04/2022 a 11/04/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

MAURILIO GOMES DA CUNHA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de
Ourilândia do Norte
, nos autos da
Ação de
Medida Cautelar de Exibição de Documentos e Informações
,
ajuizada por
ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO
.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação alegando
que
é vereadora do
Município
de Ourilândia do Norte, eleita nas eleições de 2012 para o
período
de 2013 a 2016, sendo que, nessa condição, apresentou requerimentos (n° 002, 003, 004, 017, 018, 020 e 025/2013/CMON), todos devidamente aprovados pela Câmara Municipal, tendo como finalidade o pedido de informações ao prefeito municipal à época, Maurílio Gomes da Cunha, acerca de suposta prática de malversação do erário. Todavia, segundo a Requerente, as solicitações não foram respondidas pelo
ex-gestor
municipal.

Dessa forma, a Requerente pugnou pela concessão de liminar para determinar ao Requerido a apresentação dos referidos documentos e informações. Por derradeiro, a Autora requereu a procedência da ação, confirmando os termos da liminar, bem como a condenação do Requerido ao ônus
de
sucumbência.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (
id nº
5533626 - Pág. 1
/6
), que julgou procedente o pedido formulado na inicial,
cuja parte conclusiva foi vazada nos seguintes termos
:

“(...)

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para determinar a exibição dos documentos exigidos nos requerimentos nº 002, 003, 004
,
017, 018, 020 e 025/2013, nos termos do artigo 362, do CPC, no prazo de 10 (dez)

dias.

Se acaso não for cumprida a decisão no prazo assinalado, expeça-se mandado de busca e apreensão.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, de forma equitativa, nos termos do artigo 20, §4º, do CPC no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais
).
.
(...)

Inconformado,
o
recorrente
interpôs Recurso de Apelação (
id nº

5533630 - Pág. 1
/8
).

Em suas razões, alega, em síntese,
o patrono do
apelante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, aduzindo que
caso existisse alguma cobrança referente à pendencia quanto às informações, caberia a Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, pessoa
jurídica
postular em juízo, e não a Apelada, pessoa
física
.

Ainda em sede de preliminar, suscita a carência da ação, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar.

No mérito, argumenta que não há qualquer pendencia a ser sanada, e que a apelada motivada por interesses políticos e possais formalizou denuncia contra o Apelante junto ao Presidente da Câmara Municipal, solicitando a cassação do seu mandato sob o argumento de omissão com relação a resposta quanto as informações requeridas, pelo que a sentença deve ser reformada.

Insurge-se contra o valor de honorários de sucumbência fixados pelo Juízo singular,
apontando ser indevida a condenação em verba honorária em ação cautelar, e subsidiariamente,
pleiteando sua redução.

Por fim, requer
o conhecimento e provimento do recurso para
reforma
r
a sentença.

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho que determinou a redistribuição do feito em razão da Emenda Regimental nº 05/2016. (id nº
5533639 - Pág. 1
)

Em redistribuição os autos foram remetidos a minha relatoria.

Apesar de devidamente intimada a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso. (id nº
5533636 - Pág. 5
)

Instado a se manifestar, o
Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo
parcial provimento
do recurso.
(id nº
5533641 - Pág.
1/
14
)

É
o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

Da Ilegitimidade ativa

O ente apelante
defende a
ilegitimidade ativa da parte autora,
por entender que
caso existisse alguma cobrança referente à pendencia quanto às informações,
c
aberia a Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, pessoa jurídica postular em juízo, e não a Apelada, pessoa física
.

Não lhe assiste razão, porém.

O caput do art. 37 da
Constituição Federal
prestigia o princípio da publicidade,
não havendo justificativa para atribuir a qualidade de sigilosos a atos administrativos, salvo quando houver expressa disposição de lei, hipótese inocorrente na espécie.

Diante disso,
qualquer cidadão,
de modo geral, pode requerer informações acerca da gestão
pública
, viés inserido, inclusive, na Lei de Acesso à Informação, possibilitando maior transparência à atuação administrativa.

Assim,
muito embora ação tenha sido proposta por pessoa
física
, e não pela Câmara Municipal, o
s

assuntos relativos
aos requerimento
s
de nº 002, 003, 004, 017, 018, 020 e 025/2013
possuem natureza de interesse público, ou seja, interesse da coletividade da região municipal. Logo, a apelada, pessoa física, possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

Da carência da Ação
– ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar

O Apelante
suscita a carência da ação, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar.
A tese igualmente não merece prosperar.

Da analise dos autos, nota-se que os requisitos para a concessão da medida foram preenchidos.

O
fumus boni iuris
foi devidamente demonstrado pelos documentos anexados aos autos, consoante os requerimentos administrativos, além disso, há certidão assinada pelo Presidente da Câmara Municipal informando que o ex-prefeito, ora Apelante, não apresentou informações concernentes aos requerimentos protocolados. Consta ainda abaixo-assinado
subscrito por diversos cidadãos da região solicitando providencias para a Câmara Municipal e relatando várias irregularidades na gestão do erário.

Com efeito,
a probabilidade do direito restou demonstrada pelos elementos probatórios apresentados nos autos que asseguram que o
ex-gestor
municipal deixou de apresentar os documentos e informações solicitadas pela Câmara Municipal

Noutra ponta, também é evidente o
periculum in mora
,
na medida em que ainda pairam duvidas acerca da legitimidade dos atos públicos praticados pelo ora Apelante
em sua gestão.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que determinou que o Requerido, ora Apelante
,

ex-gestor
do Município
Ourilândia do Norte
,
exibisse os documentos exigidos nos requerimentos
nº 002, 003, 004, 017, 018, 020 e 025/2013
.

Com efeito, relativamente ao acesso à informação, estabelece a Lei nº 12.527/2011:

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I -
observância
da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II -
divulgação
de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV -
fomento
ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V -
desenvolvimento
do controle social da administração pública.

Verifica-se que o caso dos autos não se trata de sigilo, pelo que deve ser amplamente aplicado o principio da publicidade que rege a Administração Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

A propósito, é oportuna a menção ao escólio de Hely Lopes

Meirelles:

“
A publicidade, como princípio de administração pública (CF, art. 37, caput), abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes. Tudo isto é papel ou documento público que pode ser examinado na repartição por qualquer interessado, e dele pode obter certidão ou fotocópia autenticada para os fins constitucionais".

(In Direito Administrativo Brasileiro, 33ª edição atualizada, São Paulo, Editora Malheiros, 2007, p. 95).

No caso dos autos, é importante destacar que muito embora o Apelante não seja mais
o gestor do Município, a falta de informações acerca da gestão dos recursos públicos persiste desde 2013. Ainda que o Apelante não seja mais gestor do Município em questão, seu dever de prestar os esclarecimentos necessários acerca de sua gestão pública não pode ser afastado.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
EX-PREFEITO - ENCERRAMENTO DO MANDATO ELETIVO
INVENTÁRIO ANALÍTICO DOS BENS PATRIMONAIS DO MUNICÍPIO NÃO ENTREGUES A SEU SUCESSOR OBRIGAÇÃO LEGAL - DEVER DE EXIBIR - RECURSO PROVIDO
. A medida cautelar de exibição de documentos revela-se necessária, adequada e útil quando demonstrada a plausibilidade da relação jurídica existente entre as partes, bem como o perigo da demora consubstanciado na imprescindibilidade de a nova gestão ter acesso à situação contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Municipio
(TJ-MG AC: 10351130006486001 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de Julgamento: 07/11/2017, Câmaras
Civeis
/ 6° CAMARA CÍVEL Data de Publicação. 20/11/2017)

Ora,
a
transparência na Administração Pública constitui obrigação imposta a todos os gestores públicos, porque atuam em nome dos cidadãos, devendo velar pela coisa pública (coletividade) com maior zelo que aquele que teriam na administração de seus próprios interesses privados. Os destinatários do ato governamental têm o direito à publicidade dos atos estatais e a possibilidade de exercer a fiscalização.

Os princípios da transparência e da publicidade consubstanciam elementos essenciais à manutenção do Estado Democrático de Direito e estão correlacionados com o princípio da moralidade.

Dessa forma, f
orçoso concluir que a medida cautelar de exibição de documentos revela-se necessária, adequada e útil quando demonstrada a plausibilidade da relação jurídica existente entre as partes, bem como o perigo da demora consubstanciado na imprescindibilidade de a nova gestão ter acesso à situação contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município.

Ademais, conforme bem argumentou o Parquet em se parecer
“
diante da lacuna de informações sobre o período em que o Apelante era gestor municipal e, tendo por base os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, faz-se necessária que haja a apresentação de documentos e informações referentes aos requerimentos nº 002, 003, 004, 017, 018, 020 e 025/2013, tendo em vista se tratar não só de interesse da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, mas de todos os cidadãos do
município
supracitado.
”

No que concerne a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em ação cautelar, entendo que também não lhe assiste razão, isso porque de acordo com o principio da causalidade, o ora Apelante deu causa a propositura da lide
quando deixou de
apresenta
r as informações solicitadas.

Na sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, foi arbitrado honorários advocatícios no valor de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais)
. Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/73, a
análise
dos
honorários
advocatícios deve se
dar
em atenção ao antigo diploma processual, em respeito aos atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

De acordo com o contido no artigo 20, §3° e 4° do CPC/73, os honorários advocatícios, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
in
verbis
:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

o grau de zelo do profissional;

o lugar de prestação do serviço;

a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Na situação exposta, considerando a matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelada, bem como o valor da causa de R$ 100,00 (
cem
reais), considerado de baixo valor, verifico que os honorários arbitrados são desarrazoáveis e desproporcionais, uma vez que correspondem a mais de onze vezes o valor da causa
.

Destarte, levando em consideração que o patrono se limitou a ajuizar a ação inicial, e que posteriormente houve o deferimento da
medida cautelar
, não há motivos que justifiquem os honorários advocatícios no valor fixado. Assim, diante do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no §4º do art. 20 do CPC/73.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
c
onheço
do recurso de Apelação,
e no mérito,
dou-lhe parcial
provimento
,
para reformar a sentença proferida pelo
J
uízo de primeiro grau no
que tange à condenação de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Rosileide
Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/04/2022